Tribunal: STF
Processo: ARE 1500251
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-Doc. 231):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS. LEI 4.870/65. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO E NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. QUESTÃO DECIDIDA, EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A APONTADA ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO E A ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    I. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem deu provimento à Apelação, interposta pela parte recorrida, ora exequente, para anular sentença que, nos autos de Embargos à Execução de sentença, havia reconhecido a iliquidez do título exequendo e a necessidade de liquidação por arbitramento, com realização de nova perícia. O título executivo, ora impugnado, consiste em sentença que julgara parcialmente procedente o pedido, em ação na qual a recorrida postula a condenação da União ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da fixação de preços, pelo Governo Federal, para o setor sucroalcooleiro, em desacordo com os critérios estabelecidos pela Lei 4.870/65, no período de 27/08/91 a junho de 94.



    II. O acórdão recorrido encontra-se amparado em dois fundamentos autônomos: (a) a questão relacionada à apontada iliquidez do título exequendo já teria sido superada pela decisão irrecorrida de fl. 547e, proferida pelo Juiz de 1º Grau – que entendeu que a perícia técnica oficial, realizada no processo de conhecimento, "demonstra satisfatoriamente os prejuízos auferidos pela autora", fixando parâmetros para elaboração dos cálculos, atentando-se "para as planilhas juntadas às fls. 87/90e" –, e por acórdão do Tribunal a quo, proferido no julgamento do AI 0040016-40.2014.01.0000/DF, transitado em julgado; e (b) ainda que assim não fosse, a pretendida liquidação por artigos seria inviável, no caso, "à míngua de qualquer fato novo, a justificar a sua observância, posto que a apuração do dano sofrido pela autora, na fase de liquidação do julgado, não depende, aqui, da prova de fato novo". 



    III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as questões decididas no curso do processo, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, por força da preclusão consumativa. A propósito, os seguintes precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.586.269/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), QUARTA TURMA, DJe de 23/08/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 848.766/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/10/2018; REsp 1.276.048/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2015; AgRg no AREsp 195.865/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2013; REsp 1.147.112/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2010; Rcl 1.234/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, DJU de 12/08/2003. 



    IV. Na linha dos aludidos precedentes, entendendo a recorrente serem improcedentes os fundamentos que levaram ao provimento do AI 0040016-40.2014.01.0000/DF, deveria ter impugnado, no tempo oportuno, tal acórdão. Com o trânsito em julgado do referido aresto, a questão referente à suposta iliquidez do título executivo e à alegada necessidade de liquidação por artigos não mais pode ser discutida nos presentes autos, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC/2015 (equivalentes aos arts. 471 e 473 do CPC/73). 



    V. Ainda que a questão referente à apontada preclusão consumativa pudesse ser superada, o Recurso Especial não merece ser conhecido, no tocante ao dissídio jurisprudencial suscitado, porquanto não há similitude fática entre os julgados confrontados. Com efeito, no REsp 1.347.136/DF, indicado como paradigma, a Primeira Seção do STJ, com base no art. 543-C do CPC/73, definiu os critérios para fixação de eventuais indenizações devidas, pela União, pelos danos causados em decorrência da fixação de preços, pelo Governo Federal, para o setor sucroalcooleiro, em desacordo com os critérios estabelecidos pela Lei 4.870/65. No entanto, referido julgado fora proferido no curso de ação de conhecimento, tendo a Primeira Seção, inclusive, acolhido posteriores Embargos de Declaração, para "esclarecer que, nos casos em que já há sentença transitada em julgado, no processo de conhecimento, a forma de apuração do valor devido deve observar o respectivo título executivo". No caso, o acórdão recorrido foi prolatado nos autos de Embargos à Execução opostos, em 12/11/2010, pela União, recorrente, nos quais defende a iliquidez do título ora exequendo e a necessidade de liquidação por artigos. Assim, na hipótese dos autos, a controvérsia reside na interpretação a ser dada ao título executivo, mormente no tocante à sua liquidez, de modo que não há similitude fática com o acórdão indicado como paradigma, pois proferido ele no curso de ação de conhecimento. 



    VI. Em relação à apontada iliquidez do título executivo e à alegada ofensa à coisa julgada, cabe destacar que a sentença exequenda adotou, como razões de decidir, o entendimento firmado pelo Tribunal Regional da 1ª Região, no julgamento da AP 95.01.086909/DF, que teve, como Relatora, a então Desembargadora Federal ELIANA CALMON, segundo o qual "de toda pertinência o pedido de indenização, porque suficientemente provado o nexo de causalidade entre o ato governamental e o prejuízo, este devidamente comprovado por perícia, no seu an debeatur. (...) Assim, e em conclusão, dou parcial provimento ao apelo para acolher o pedido de indenização, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, à vista dos elementos constantes da prova pericial". A sentença exequenda esclareceu, ainda, que, "em se tratando estes autos de hipótese semelhante àquela que originou o precedente transcrito, inclusive com relação ao laudo pericial apresentado onde constam os mesmos termos salientados pela douta relatora, acolho as asseverações nele contidas como razões de decidir". Ao final, julgou parcialmente procedente o "pedido para condenar a ré a indenizar à autora pelos prejuízos decorrentes da fixação de preços de derivados de cana de açúcar, pelo Governo Federal, em dissonância com os preços apurados no âmbito do Instituto do Açúcar e do Álcool e da Fundação Getúlio Vargas, tão somente em relação ao período compreendido entre 27 de agosto de 91 e junho de 94, inclusive", estabelecendo que "os valores deverão ser apurados em liquidação, com incidência de juros e correção monetária". O acórdão que confirmou a sentença, proferida no processo de conhecimento, destacou que, "se a União Federal, através do Instituto do Açúcar e do Álcool, fixou os preços dos produtos do setor sucro-alcooleiro em níveis inferiores aos custos de produção levantados pela Fundação Getúlio Vargas, praticou ato ilícito e ilegal, contrariando as disposições da Lei nº 4.870/65 e, por isso, deve responder pelos danos causados aos particulares, sem prejuízo da competente ação de regresso contra os agentes públicos responsáveis, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e, nos limites da prova pericial constante dos autos".



     VII. Já nos autos dos presentes Embargos à Execução, o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, entendeu pelo não cabimento da liquidação por artigos, pretendida pela União, recorrente, ao fundamento de que (a) "a apuração do dano sofrido pela autora, na fase de liquidação do julgado, não depende, aqui, da prova de fato novo, a merecer o procedimento ordinário dos artigos de liquidação, na espécie"; (b) "a liquidação em referência, na forma pretendida pela União Federal, limitar-se-ia à apuração do quantum debeatur, observada a delimitação estabelecida no julgado exeqüendo e no laudo pericial apresentado nos autos do processo de conhecimento, o que consiste, concessa vênia, na elaboração da planilha de cálculos, já apresentada, pela exeqüente, nos autos da execução por ela ajuizada, e pela Contadoria Judicial"; (c) "no caso, o acórdão do Tribunal que, por sua vez, confirmara sentença anteriormente proferida, expressamente, veiculou a advertência de que os danos deveriam ser considerados (cito) 'nos limites da prova pericial constante dos autos'. O mesmo fizera a sentença então confirmada, portanto, dando liquidez o certeza ao título executivo com base nos cálculos matemáticos alcançados na perícia", e (d) "O perito, no item 6 de seu laudo apurou as diferenças existentes entre os levantamentos técnicos feitos pela FGV e os preços fixados pelo IAA. No item 7 apurou a quantidade de derivados de cana de açúcar vendidos pela autora no período de agosto de 1991 a junho de 1994 e, no item 8 apresentou planilha apontando 'o prejuízo da autora, já excluída a parcela e frustração de receita que caberia aos fornecedores de cana de açúcar' (fl. 86). Entender de forma diversa implicaria reabrir o processo de conhecimento, ignorando os comandos da sentença e do acórdão que a substituiu". 



    VIII. Nesse contexto, levando em consideração os termos do título exequendo, que, determinou que os valores devidos pela União, recorrente, seriam apurados em liquidação, "à vista dos elementos constantes da prova pericial", infirmar os fundamentos do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 988.030/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/04/2017; AgInt no AREsp 896.397/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 26/03/2018; AgRg no REsp 1.450.313/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/08/2014. 



    IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. 



    X. Agravo interno prejudicado” (e-Doc. 231).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo (e-Doc. 262), a recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e LV; e 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a execução promovida, na origem, pela Açucareira Corona S/A, objetiva receber valores a partir da apuração de diferenças entre as tabelas do Extinto IAA/FGV no tocante a supostos prejuízos na comercialização de derivativos da cana de açúcar. 



    Declara que a “sentença proferida no processo de conhecimento (e mantida em segundo grau) não trazia expressamente o valor da indenização, ou metodologia a ser obrigatoriamente observada, ou referência expressa a trecho da perícia no seu dispositivo, mas também porque indicava expressamente a necessidade de liquidação do julgado, nos seguintes termos: “Os valores deverão ser apurados em liquidação, com incidência de juros e correção monetária”.



    Pontua que “a decisão que transitou em julgado reconheceu a responsabilidade da União pelos danos causados à autora (an debeatur), porém reservou a um segundo momento - o procedimento de liquidação - a apuração do respectivo montante indenizatório (quantum debeatur)”.



    Argumenta que o “e. Desembargador Federal Sousa Prudente, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, proferiu decisão inovadora em termos processuais, passando ao largo de qualquer análise dos expressos termos da coisa julgada, para ressuscitar posicionamento superado na fase de conhecimento pelo qual supostamente haveria liquidez do título, como acima esclarecido. A posição vencedora na 5ª turma do TRF 1ª Região foi pela liquidez do título”.



    Aduz que “a afirmação de que o decidido em sede de Agravo de Instrumento estaria preclusa não encontra respaldo, restando claro que o acórdão proferido pela 5ª Turma do TRF 1ª Região em sede de embargos à execução, estes sim violaram coisa julgada formada no título executivo”.



    Ressalta que “[n]ão se desconhece que o reconhecimento da responsabilidade civil da União limita-se na fase de conhecimento, não mais cabendo discussão após o trânsito em julgado da decisão condenatória. No entanto, é certo que a interpretação constitucional referente à forma de apuração do quantum debeatur, pela sua própria natureza, também deve ser observada na fase executiva, mediante ‘perícia técnica em cada caso concreto’, consoante fixado no Tema 826. A evidência disso é que esse Supremo Tribunal Federal não fixou marco temporal para a aplicação da referida tese, ou seja, não foram modulados os efeitos da decisão”.



    Sustenta que a “necessidade de apuração do dano in concreto, por meio de liquidação, não representa qualquer ofensa à coisa julgada, uma vez que não se está a rediscutir o dever de indenizar, mas tão somente a correta forma de apuração do quantum debeatur quando o título executivo judicial apenas reconhece a existência genérica do dano”.



    Argumenta que “a prova do dano econômico - ensejadora de responsabilidade objetiva do Estado, que não se confunde com simples recomposição de prejuízo ou de correção monetária, - não se caracterizou no caso em exame, razão pela qual o acórdão recorrido, ao validar o entendimento de que cabe a execução apenas em cálculos aritméticos (sem liquidação!) já de plano, acabou por infringir a norma contida dos artigos 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.”



    Destaca que, “quando o acórdão recorrido mantém a decisão que reconhece a liquidez do título executivo, ou seja, avaliza a condenação da União com base em meros cálculos aritméticos, que dão conta apenas de um dano hipotético, acaba por violar expressamente o que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição da República. De fato, só pode haver indenização caso haja comprovação da existência e extensão de um dano efetivo, e não de um suposto prejuízo decorrente de expectativas frustradas do particular.”



    O Vice-Presidente do STJ, no exercício do juízo de admissibilidade, proferiu decisão pautada nos seguintes fundamentos:



    “O STF pacificou o entendimento de que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    É a compreensão vinculante da Suprema Corte, estabelecida no regime de repercussão geral: 



    Tema n. 660 do STF: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.)



    No caso, a suposta ofensa depende da análise da incidência dos dispositivos infraconstitucionais sobre as circunstâncias discutidas no acórdão recorrido, motivo pelo qual se enquadra no Tema n. 660 do STF. 



    (...)



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa ao art. 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere aos incisos incisos XXXVI e LV do artigo 5ª da Constituição Federal, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 660). 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionados.



    Ademais, verifica-se que o presente recurso extraordinário visa impugnar acórdão por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial da União, mantendo o entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região de que a matéria envolvendo a discussão acerca da suposta iliquidez do título judicial, veiculada em sede de embargos do devedor, já restou superada, por decisão irrecorrida proferida pelo juízo monocrático e por julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do AI n°0040016-40.2014.4.01.0000/DF, encontrando-se, assim, acobertada pelo manto da preclusão, do que resulta a nulidade da sentença recorrida, proferida em descompasso com o que ali restou decidido com trânsito em julgado.



    Destarte, a suposta violação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, apontado como violado no apelo extremo, caso tivesse ocorrido, teria se dado com a prolação do acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região.



    A Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de não se admitir recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.141.132/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/09/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Preclusão. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE nº 806.375/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/05/2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA SURGIDA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.12.2012. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do recurso de segundo grau. Pretendesse impugnar a matéria constitucional perante o Supremo Tribunal Federal, deveria o agravante interpor, juntamente com o recurso especial, recurso extraordinário contra o acórdão proferido em sede de apelação. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 753.582/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/08/2014).



    Ressalte-se, por oportuno, que, no caso em tela, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal a 1ª Região concluiu por dar provimento à apelação para anular a sentença recorrida, que havia julgado procedentes os embargos à execução considerando a iliquidez do título executivo, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para fins de regular prosseguimento do cumprimento do título judicial.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, na análise do recurso especial, limitou-se a negar provimento ao apelo examinando a questão, tão somente, com base nos dispositivos infraconstitucionais suscitados no mencionado recurso especial e em sua pacífica orientação jurisprudencial. Assim, não acrescentou argumentos constitucionais à decisão, a autorizar o afastamento da preclusão. 



    No mais, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, ratificando o que decidido em 2º Grau, decidiu a lide consignando, também, que:



    “O título executivo, ora impugnado, consiste em sentença que, no processo de conhecimento, julgara parcialmente procedente o pedido, em ação na qual a recorrida, ora exequente, postulou a condenação da UNIÃO ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da fixação de preços, pelo Governo Federal, para o setor sucroalcooleiro, em desacordo com os critérios estabelecidos pela Lei 4.870/65, no período de 27/08/91 a junho de 94. 



    (...)



    Nesse contexto, o acórdão recorrido encontra-se amparado em dois fundamentos autônomos: (a) a questão relacionada à apontada iliquidez do título exequendo já teria sido superada pela decisão irrecorrida de fl. 547e, proferida pelo Juiz de 1º Grau – que entendeu que a perícia técnica oficial, realizada no processo de conhecimento, "demonstra satisfatoriamente os prejuízos auferidos pela autora", fixando parâmetros para elaboração dos cálculos, atentando-se "para as planilhas juntadas às fls. 87/90e" –, e por acórdão do Tribunal a quo, proferido no julgamento do AI 0040016-40.2014.01.0000/DF, transitado em julgado; e (b) ainda que assim não fosse, a pretendida liquidação por artigos seria inviável, no caso, "à míngua de qualquer fato novo, a justificar a sua observância, posto que a apuração do dano sofrido pela autora, na fase de liquidação do julgado, não depende, aqui, da prova de fato novo".



    Em relação ao primeiro fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, a UNIÃO, nas razões de seu Recurso Especial, defende que não ocorre preclusão quanto à matéria decidida em Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, podendo a conclusão do aludido julgado ser contrariada na sentença, após cognição exauriente:



    (...)



    Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que as questões decididas no curso do processo, mesmo quando versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, operando-se a preclusão consumativa. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    (...)



    No caso, como visto, no curso dos presentes Embargos à Execução, a parte recorrida, ora exequente, requereu a expedição de precatório referente aos valores tidos como incontroversos. O pedido foi indeferido, em 1º Grau, ao fundamento de que não haveria valores incontroversos, pois a UNIÃO, recorrente, alegava a iliquidez do título executivo. 



    Contra essa decisão, a recorrida, ora exequente, interpôs Agravo de Instrumento, que, conforme transcrito acima, fora provido, em data anterior à prolação da sentença dos Embargos à Execução, ao fundamento de que as questões relacionadas à apontada iliquidez do título executivo "restaram expressamente afastadas por intermédio da decisão lançada no bojo dos aludidos embargos à execução, em que o juízo monocrático reconheceu a validade, como não poderia deixar de ser, do laudo pericial elaborado no bojo do processo de conhecimento, devidamente chancelado pelo título judicial ali proferido, em que restaram definidos os parâmetros do valor da indenização, a que foi condenada a União Federal. Contra o aludido decisum, não houve a interposição de qualquer recurso, encontrando-se, assim, a matéria acobertada pelo manto da preclusão, remanescendo pendente de pronunciamento judicial, apenas, a discussão travada em torno do alegado excesso de execução". O acórdão do aludido Agravo de Instrumento transitou em julgado.



    (...)



    Ante o exposto, conheço, em parte, do Recurso Especial, e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Julgo prejudicado o Agravo interno de fls. 1.418/1.419e.”



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente